Tribunal: TJES
Processo: 5006642-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006642-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STANLEY AMARANTE DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006642-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: STANLEY AMARANTE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stanley Amarante Silva em face da Decisão reproduzida no id 2995636 (páginas 12-15), especificamente na parte que o MM. Juiz
a quo
, em Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Vila Velha (processo de n.º 0022509-59.2016.8.08.0035), indeferiu pedido do ora Agravante de inversão do ônus da prova.

Nas razões de seu recurso (id 2995542) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que é obrigação do Agravado manter todo o histórico de seus servidores, de modo que sua pretensão se amolda à previsão legal contida no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão contida no id 3101464.

Contrarrazões no id 3412100 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006642-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: STANLEY AMARANTE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Stanley Amarante da Silva, servidor público do Município de Vila Velha, ajuizou Ação Ordinária (processo de n.º 0022509-59.2016.8.08.0035) com pedido de condenação do referido Município ao pagamento de rubricas remuneratórias que lhe seriam devidas (em resumo, complementação de carga horária, gratificação de produtividade, 13º salário) e, ainda, indenização por danos morais.

No curso da tramitação do feito originário, quando intimado para especificar as provas que pretende produzir, o Autor da demanda requereu prova documental suplementar – no caso, “
contracheques mais atuais
” (página 05 do id 2995579) – na hipótese de indeferimento de distribuição dinâmica do ônus da prova previsto no art. 357, 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Na Decisão contida no id 2995636 (páginas 12-15), o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Segundo o Magistrado:

“Assim, nos moldes do caput do artigo 373, cabe ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, salvo se presentes as situações previstas no § 1º do dispositivo legal citado.

Ocorre que, na demanda, a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise dos contracheques e dos diplomas que regulam as rubricas perseguidas, dentre outros normativos.

Para além, verifico que o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pela Requerente, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva.

(...).

Nesse passo, o indeferimento do pleito de inversão do ônus da produção de prova, é medida que se impõe.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões aduz que a Decisão proferida no Juízo
a quo
deve ser reformada porque, em síntese, é obrigação do Agravado manter todo o histórico de seus servidores, de modo que:

“(...) possui todos os registros necessários para a análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da verba.

Neste sentido, é muito mais fácil para o agravado apresentar a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1, do CPC ('maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário'), do que exigir que o servidor apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis.” (página 07).

Em sede de contrarrazões (id 3412100), o Município Agravado, ao pugnar pelo desprovimento do recurso, argumenta que o Agravante não demonstrou a hipossuficiência probatória, uma que a ele caberia comprovar a impossibilidade de obtenção dos meios indispensáveis a provar o seu direito (página 03).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos debatidos nos autos, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

O recurso deve ser conhecido porque previsto no inciso XI do art. 1.015 do CPC e, ainda, admitido pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedente que peço vênia para citar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CDC. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2.
Esta Corte Superior entende que “a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, § 1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente.
” (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. (...). (AgInt no REsp n. 1.910.001/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022). (Sem grifo no original).

E o provimento do recurso se justifica, em minha conclusão, exatamente em razão do disposto no art. 373, § 1º do CPC, o qual instituiu o que a doutrina chama de teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou teoria da carga dinâmica do ônus da prova.

Para melhor compreensão, peço vênia para citar a disposição legal em comento:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...).

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, insta salientar, segue a diretriz traçada pelo CPC em vigor, voltado a incentivar a cooperação e colaboração entre todas as partes da relação processual, bem assim à busca de decisão de mérito justa e efetiva (vide, por exemplo, os arts. 6º e 378 do CPC). Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do STJ:

(...). Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 371, § 1º, do CPC/2015). A instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou teoria da carga dinâmica do ônus da prova. (...). (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Com efeito, à luz do previsto no § 1º do art. 373 do CPC,
data maxima venia
, me parece bastante evidente que é o Município Agravado que possui maior facilidade de juntar, acaso seja necessário, documentação da vida funcional de seus servidores. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. URV. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. RÉU QUE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES NA PRODUÇÃO DA PROVA REFERENTE À DATA DE PAGAMENTO. O ônus da prova é uma regra processual que, ressalte-se, não atribui o dever de provar o fato, mas sim atribui o encargo a uma das partes pela falta de prova daquele fato que lhe competia. Na dicção do art. 373, do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova, regra geral, se dá nos seguintes moldes: incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e, ao réu, a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Percebe-se, portanto, que o Novo Código de Processo Civil adota um sistema misto quanto à produção probatória, porquanto, a priori, chancela o modelo estático, incumbindo ao demandante trazer fatos constitutivos do seu direito, enquanto compete ao demandado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Ocorre, porém, que a regra estática de distribuição do ônus da prova pode sofrer mitigações em prol de uma maior efetividade e instrumentalidade do processo, que são alguns dos estandartes da perspectiva publicista do processo. Tais regras de distribuição do ônus da prova não devem ser interpretadas como limitadores dos poderes instrutórios do juiz; ao contrário, deve ter uma atuação ativa do juiz no âmbito da instrução processual, com o escopo de corrigir eventuais desequilíbrios na produção probatória vislumbrados caso a caso, para, com isso, proferir uma decisão mais justa e equânime. Trata-se da aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que rompe com as regras rígidas e estáticas da distribuição do "onus probandi" tornando-as mais flexíveis e dinâmicas, adaptáveis a cada caso especificamente. Tal teoria foi devidamente encampada pelo Novo Código de Processo Civil, nos termos do §1º, do art.373. No caso dos autos, a autora pretende a revisão de vencimentos, considerando os parâmetros fixados na Lei 8.880194, na conversão da URV do valor de seu vencimento. Contudo, apesar dos esforços para localização dos documentos que comprovassem a efetiva data do pagamento, a agravante não logrou êxito na sua obtenção, até mesmo em razão do decurso do tempo. Assim, requereu ao juízo a inversão do ônus da prova, para que o réu, Município, trouxesse a documentação necessária, o que foi indeferido.
Entretanto, é evidente que o réu possui melhores condições de produção da prova, porquanto detém toda a ficha funcional de seus servidores, desde sua posse, bem como os dados de pagamentos, não havendo qualquer complexidade na produção para o réu
. A jurisprudência, aliás, orienta-se nesse sentido, até mesmo no julgamento dos recursos de apelação, afirmando que cabe à Administração comprovar a adequação da conversão efetuada na época em relação à data do efetivo pagamento, em consonância com a teoria da carga dinâmica da prova. Com efeito, trata-se de prova cuja produção é bem melhor viabilizada pelo ente estatal, que detém a gerência sobre as conversões realizadas nas remunerações dos servidores, inclusive na reestruturação da categoria, bem como o banco de dados das datas dos pagamentos. Provimento do recurso. (TJRJ - 0048006-38.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 24/08/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). (Sem grifo no original).

Assim, porque o STJ se pronuncia no sentido de que a distribuição do ônus da prova é regra de instrução – de modo a permitir a produção da prova a quem o detém –, bem assim em razão da facilidade que o Agravado possui para fornecer ao Juiz documentos relativos à vida funcional do Agravante, minha conclusão é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida e, com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC, impor ao Município de Vila Velha o ônus de juntar eventual documentação suplementar relativa à vida funcional do Agravante (ficha funcional e financeira).

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMUNERAÇÃO, VANTAGENS E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO CONDENATÓRIO DE PAGAMENTO DE VERBAS QUE SERIAM DEVIDAS PELA MUNICIPALIDADE. VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação ordinária proposta por servidor público municipal com pedido de condenação do Município ao pagamento de verbas remuneratórias que seriam devidas pela municipalidade. 2. Pedido indeferido de inversão do ônus da prova concernente à juntada de documentação suplementar (contracheques). 3. Segundo entendimento do c. STJ, para “dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 371, § 1º, do CPC/2015). A instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou teoria da carga dinâmica do ônus da prova” (REsp n. 1.888.242/PR). 4. Com base na teoria da carga dinâmica do ônus da prova, ao Município, enquanto detentor da ficha funcional e financeira de seus servidores, compete o ônus da prova de juntar documentação suplementar relativa à vida funcional do servidor. Precedente. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.